Tribunal: STF
Processo: RE 1114612
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E V, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE, TANTO NA DELEGACIA COMO EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO. RÉU PRESO POR OUTRO CRIME, NA POSSE DO VEÍCULO ROUBADO. REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, TODAVIA, REPRIMENDA QUE DEVE VOLTAR, NA SEGUNDA FASE, AO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA MENORIDADE DO RÉU. CAUSAS DE AUMENTO COMPROVADAS - CORRETO O ACRÉSCIMO DE 3/8, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE MAJORANTES, BEM COMO CORRESPONDENTE À DINÂMICA DO DELITO. REGIME FECHADO É O ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos modificativos, in verbis: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ROUBO MAJORADO. ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NO TOCANTE À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que “inquéritos policiais e processos em andamentos não podem ser considerados na dosimetria da pena, sob pena de grave violação do princípio de presunção de inocência”.



    Tendo em vista julgamento proferido por esta Suprema Corte no RE 591.054/SC (Tema 129 da Repercussão Geral), a Presidência do Tribunal a quo encaminhou os autos à Turma julgadora, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC. 



     A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão recorrida. 



    Ato contínuo, a Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou-se na premissa de que “na segunda fase, a pena retornou ao mínimo legal, uma vez que reconhecida a menoridade do réu. Assim, mesmo que estabelece-se a pena do recorrente no mínimo legal, não haveria qualquer repercussão na pena”. (Doc. 3, p. 106/107) 



    As razões do recurso extraordinário, no entanto, reiteram, apenas, a argumentação no sentido de que “processos criminais em curso foram utilizados para caracterizar maus antecedentes do recorrente e assim elevar a pena na primeira fase da dosimetria”. (Doc. 4, p. 37)



    Verifica-se, portanto, que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento do acórdão recorrido.



    Assevere-se que a parte recorrente tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ter sua pretensão examinada, por vedação expressa do enunciado da Súmula 283 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.299.914-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/04/2021) 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 283/STF. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 888.256-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/09/2016)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente